Tribunal: TJES
Processo: 5007140-20.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007140-20.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONEY OLIVEIRA DE MATTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N.º 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RONEY OLIVEIRA DE MATTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sob o fundamento de ausência de prova do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o consumidor que, após o desconto de parcelas de empréstimos, aufere renda líquida superior ao salário mínimo nacional, preenche os requisitos da Lei n.º 14.181/2021 para a repactuação de dívidas, notadamente o comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do superendividamento, conforme o § 1º do art. 54-A da Lei n.º 14.181/2021, exige a demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

O ônus de comprovar a situação de superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial incumbe à parte autora, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A análise do demonstrativo de pagamento evidencia que, embora endividado, o apelante aufere remuneração bruta de R$ 9.697,82 e, após todos os descontos, resta-lhe um valor líquido de R$ 2.520,51, montante superior ao salário mínimo nacional.

A condição financeira do devedor deve ser aferida de forma global, com base na receita efetiva, incluindo verbas variáveis que compõem de maneira substancial e recorrente os proventos, não se sustentando a tese de que apenas a renda fixa deve ser considerada.

Inexiste nos autos prova de que a renda líquida remanescente, destinada a uma pessoa solteira, resulte em prejuízo efetivo ao sustento ou em aviltamento da dignidade, não se configurando a "impossibilidade manifesta" de subsistência exigida pela norma para a repactuação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do tratamento jurídico previsto na Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021) depende da comprovação, a cargo do consumidor, de que o pagamento da totalidade das dívidas compromete o mínimo existencial.

A aferição da capacidade financeira do consumidor deve considerar a totalidade dos rendimentos, incluindo verbas de natureza variável que componham a remuneração de forma recorrente.

Não se caracteriza como superendividado o consumidor que, após a quitação das parcelas dos débitos, dispõe de renda líquida superior ao salário mínimo e suficiente para garantir uma existência digna, afastando a "impossibilidade manifesta" exigida pela lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 14.181/2021 (art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor); Código de Processo Civil (arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5007140-20.2024.8.08.0047

APELANTE
:
RONEY OLIVEIRA DE MATTOS

APELADO
:
BANCO SANTANDER S.A

JU
IZ
DE DIREITO
: DR
.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por RONEY OLIVEIRA DE MATTOS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A questão devolvida a esta Corte consiste em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pleito de repactuação de dívida por superendividamento, ante a ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial do autor.

Desde logo, adianto que o recurso não merece provimento, devendo a sentença de improcedência ser mantida, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

A controvérsia de fundo reside em definir se o apelante se enquadra na definição de consumidor superendividado, fazendo jus ao tratamento previsto na Lei n.º 14.181/2021. O diploma legal em comento, em seu art. 54-A, § 1º, assim conceitua o fenômeno:

Art. 54-A. (...) § 1º Entende-se por superendividamento a
impossibilidade manifesta
de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.
(grifei)

A exegese do dispositivo legal revela que a caracterização do superendividamento exige a demonstração de pressupostos essenciais, notadamente a "impossibilidade manifesta" de adimplemento das obrigações sem o comprometimento do "mínimo existencial". O ônus de comprovar tal estado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, recai sobre a parte autora, nos exatos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pensar de modo diverso é atrair prova diabólica para instituição financeira.

No caso em apreço, o douto magistrado sentenciante concluiu, de forma acertada, que o apelante não logrou êxito em demonstrar a referida impossibilidade.

Com efeito, a análise do demonstrativo de pagamento colacionado pelo próprio recorrente revela que, apesar do endividamento, sua situação financeira não se subsume à hipótese legal de superendividamento. O documento, referente a julho de 2024, atesta que a remuneração bruta do apelante atingiu R$ 9.697,82. Após a incidência de todos os descontos, inclusive as parcelas dos empréstimos junto ao banco apelado, o valor líquido que lhe remanesceu foi de R$ 2.520,51.

A tese recursal de que sua renda fixa seria de apenas R$ 1.783,90, e que as verbas variáveis não deveriam ser consideradas, não se sustenta. A condição financeira de um indivíduo deve ser aferida de forma global, com base em sua receita efetiva, e não apenas sobre uma parcela dela. Embora a natureza de tais verbas seja temporária – como o apelante argumenta - a prova dos autos demonstra que elas compõem, de maneira substancial e recorrente, os proventos do apelante.

O fato central é que, mesmo após o adimplemento de todas as suas consignações, o apelante aufere uma renda líquida mensal de R$ 2.520,51. Tal montante é superior ao salário mínimo nacional e, curiosamente, supera o próprio valor que o recorrente admite ser seu "vencimento mensal definitivo".

Considerando que o apelante é pessoa solteira, não há nos autos qualquer elemento de prova que permita antever um prejuízo efetivo ao seu sustento ou um aviltamento de sua dignidade. A legislação de tratamento do superendividamento visa a proteger o devedor da insolvência e garantir-lhe o mínimo para uma existência digna, situação que não se confunde com a mera dificuldade financeira ou a necessidade de reorganização orçamentária. Não se vislumbra, portanto, a "impossibilidade manifesta" de subsistência exigida pela norma.

Dessa forma, a conclusão do juízo
a quo
mostra-se irretocável. Ao julgar improcedente a demanda por ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), o magistrado aplicou corretamente o direito à espécie, pois, de fato, os autos carecem de qualquer elemento que demonstre o efetivo comprometimento do mínimo existencial do apelante.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, mantendo, todavia, a suspensão de sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.